Tribunal: TJDFT
Processo: 0730207-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730207-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: EDIVAN SALES DE SOUSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer sobre o processo em análise, uma vez que o documento juntado se refere a outro processo. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 19 de setembro de 2025 15:09:20. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora